Tribunal: TJMT
Processo: 1000056-60.2019.8.11.0004
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000056-60.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JONIVON RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 902.792.981-53 (RECORRIDO), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), SABRINA MIRANDA BRITO - CPF: 021.189.731-01 (ADVOGADO), JOAO PEDRO GUIMARAES SOUZA - CPF: 032.360.941-41 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1000056-60.2019.8.11.0004

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido(s):

JONIVON RIBEIRO DOS SANTOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/04/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA – PRELIMINAR REJEITADA.

Conforme disposto na Lei nº 9.099/1995, que rege os Juizados Especiais, aquela não exclui de sua competência a prova técnica; determina, tão somente, que o valor e a matéria a ser tratada possam ser considerados de menor complexidade. Implica dizer que a complexidade da causa não está relacionada à necessidade de perícia.

Perfilha desse entendimento o Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTROLE DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS. POSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. CABIMENTO.

1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia. (...).

(STJ, RMS 30170/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 13.10.2010).

Portanto, não há que se falar em complexidade capaz de afastar a competência deste juízo e reformar a sentença proferida.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DEMORA PARA RESTABELECER – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte Recorrente não se desincumbiu do ônus probandi de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do Reclamante, de modo que a indenização pleiteada é medida que se impõe, sendo que a concessionária não comprovou que atendeu às solicitações do Reclamante, que apresentou vários protocolos de reclamação da
falta de energia, que se iniciou em 24/11/2018 à 20/12/2018 e 24/12/2018 à 07/01/2019.

Saliento, não demonstra a concessionária a incidência de força maior ou caso fortuito quando de sua interrupção, assim como não demonstra em relação a impossibilidade de seu restabelecimento.

Em audiência de instrução foi colhido o testemunho da senhora OLMA FURQUIM ALMEIDA, que confirma os fatos, pois mora na mesma região e sofreu com a falha na prestação dos serviços, sendo autora do processo de n° 1000043-61.2019.8.11.0004.

Assim, a concessionária é responsável pela considerável demora para ser restabelecida, causando danos a parte autora.

Portanto, entendo que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos arts. 186 e 927 do Código Civil, bem como art. 14 do CDC.

DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (
AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).
O valor da indenização fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais) se mostra escorreita, levando-se em conta o período sem energia.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do art. 55 da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2022